Tribunal: TJBA
Processo: 8062199-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062199-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: PEDRO SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
VALERIA DOS SANTOS PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DO JUIZ DE APURAR OS VALORES DEVIDOS À LUZ DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE HOMOLOGADO. ÔNUS DO IMPUGNANTE DE DEMONSTRAR, DE FORMA ESPECIFICADA E FUNDAMENTADA, O EXCESSO APONTADO. ART. 525, §1º, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. VALORES HOMOLOGADOS ALICERÇADOS NOS DOCUMENTOS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. . 8062199-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema